Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. ARTIGOS 1.012 E 1.013 DO CPC. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. PROPTER REM. MITIGAÇÃO. RECURSO REPETITIVO 1.345.331/RS (TEMA 886). PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE PELO ADQUIRENTE. DEMONSTRADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes o pedido inicial, consubstanciado na cobrança de débitos condominiais.
2. Nos moldes dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC, a apelação terá, em regra, os efeitos devolutivo e suspensivo. É certo que o Diploma Processual aponta determinadas situações nas quais a sentença goza de efeitos imediatos, a partir da sua publicação (art. 1.012, §1o, CPC). Todavia, no caso dos autos, a matéria não se enquadra em qualquer das referidas hipóteses.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.345.331/RS (tema 886), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, mitigando a natureza propter rem das taxas condominiais, firmou a tese de a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais seja analisada a partir da relação jurídica material com o imóvel, consubstanciada na imissão na posse do promitente comprador e na ciência inequívoca do Condomínio quanto à transação.
4. Segundo a orientação: “Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.”
5. No caso dos autos, resta demonstrada a imissão na posse pelo promissário comprador, entretanto, não evidenciada a inequívoca ciência do Condomínio quanto à aludida venda.
6. Assim, recai ao promissário vendedor a responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais, limitada à data do protocolo da contestação – oportunidade em que se deu inequívoca ciência da venda do bem a terceiros.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.